Tribunal: TJSP
Processo: 2155868-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155868-39.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GUILHERME
BORGES MARTINS DE SOUZA, Impetrantes MELQUISEDEQUE FERREIRA DA
SILVA e KAIQUE RIBEIRO CALIXTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155868-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14570
2
Habeas corpus no 2155868-39.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrantes: Melquisedeque Ferreira da Silva e Kaique Ribeiro Calixto
Paciente: Guilherme Borges Martins de Souza
Voto no 14570
Habeas corpus. Pedido de revogação da prisão
preventiva. Descabimento. Presentes os requisitos da
prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a
decretou. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente GUILHERME BORGES MARTINS DE SOUZA, alegando, em
síntese, que este está sofrendo constrangimento ilegal por ato do MM. Juízo do Foro do
Plantão da Comarca de São Paulo.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso em
01 de julho de 2020, pela prática, em tese, de tráfico de entorpecentes. Sua prisão em
flagrante foi convertida em preventiva.
Afirmam que policiais civis receberam informação de que uma
pessoa, até então desconhecida, iria receber “haxixe”, que estaria sendo transportado pelos
Correios, originário de Vitória/SP.
Os policiais se dirigiram à agência local dos Correios e
conseguiram localizar uma encomenda do mencionado município destinada a Kaue
Bodarchuck, residente na Rua Jufari, no 173. Chegando a este endereço, o paciente teria,
supostamente, recebido a encomenda, ocasião em que foi abordado.
Policiais constataram que havia 100 gramas de maconha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155868-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14570
3
embalagem.
Relatam que não há, portanto, qualquer ligação entre o paciente e o
destinatário da encomenda, chamado Kaue. Aduzem que a única linha em comum era o
endereço de GUILHERME.
Aduzem que qualquer pessoa desconhecida poderia ter enviado a
encomenda com o fim de prejudicar o paciente. Assim, a prisão preventiva é inidônea e
desproporcional.
Argumentam que não está comprovada a existência de tráfico de
drogas e que a quantidade de drogas apreendidas é irrisória, sendo compatível com o uso.
Ainda, sustentam que com o paciente não foram localizados outros elementos que
pudessem indicar a prática de traficância, como balança de precisão, cadernos com
anotações contábeis, etc.
Asseveram, ainda, que GUILHERME é primário, possui trabalho
lícito e residência fixa.

Requerem, assim, a imediata soltura do paciente, com o
relaxamento da prisão em flagrante e a revogação da prisão preventiva (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido às fls. 65/67.
Sobrevieram informações às fls. 70/71.
A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer às fls. 74/77,
opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Verifica-se que no dia 01 de julho de 2020, GUILHERME foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155868-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14570
4
preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.
O flagrante foi convertido em prisão preventiva.
Consta dos autos que policiais civis, em diligências da “Operação
Nevada”, a qual investiga a prática de tráfico de drogas pelo correio, receberam informação
de que uma caixa com haxixe proveniente de Vitória/ES seria entregue na Rua Jufari, no
173, Vila Romero, a Kauê Bodarchuk.
Assim, a equipe policial se dirigiu ao local apontado e, no
momento em que o paciente se apresentou ao entregador dos Correios como Kauê, o
abordaram e perceberam que ele se mostrou nervoso, bem como que rapidamente colocou
seu telefone celular no bolso. Questionado, disse ser usuário de drogas e falou que adquiriu
haxixe pela internet, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), para consumo próprio.
Foram apreendidos 104g (cento e quatro gramas) de haxixe.
O paciente responde a outro processo de tráfico de drogas no Mato
Grosso do Sul.
Nesse contexto, é certo que a prisão preventiva do paciente se
encontra devidamente justificada para garantia da ordem pública, bem como aplicação da
lei penal.

Também não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção
de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo crime descrito na
inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos fatos e
pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal (CPP).
Nesta razão:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155868-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14570
5
DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E
VARIEDADE
DE
DROGAS.
AUSÊNCIA
DE
MATERIALIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col.
Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de
ofício. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção,
já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua
real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312
do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto
prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados
concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do
paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se
considerada a quantidade e variedade de entorpecentes
apreendidos em seu poder "75 papelotes de maconha, contendo
243 g; 07 tabletes de maconha, pesando 236 g; 50 pedras de
crack, pesando 40 g; 69 eppendorfs de cocaína, pesando 159 g;
03 frascos de lança perfume, contendo 125 g; 25 comprimidos de
Ecstasy, pesando 17 g; e 54 unidades de LSD, pesando
aproximadamente 10 g", tudo isso a indicar um maior desvalor
da conduta em tese perpetrada. IV - A tese de ausência de prova
da materialidade do crime não foi analisada pelo eg. Tribunal de
origem, não sendo possível examiná-la nesta Corte, sob pena de
indevida supressão de instância. V - A presença de circunstâncias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155868-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14570
6
pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e
residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da
prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição
da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão.” (STJ - HC 449.211/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
14/08/2018, DJe 21/08/2018). (Grifos nossos)
Assim, em que pese o entendimento da d. Defesa, estão presentes,
in casu, os requisitos autorizadores da manutenção da custódia preventiva.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto houver
em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de convicção a respeito
do grau de comprometimento deste. Não cabe aqui análise de teses absolutórias.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade, estão
presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com meras
conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica fática
trazida nos autos, já devidamente relatada.
Impor ao paciente medidas cautelares diversas da prisão,
preconizadas no artigo 319, do CPP não garantiriam a ordem pública e nem a aplicação da
lei penal.
Convém mencionar também que a atual situação de pandemia não
autoriza a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional, sendo
indispensável, para o eventual deferimento da liberdade, a análise casuística da prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155868-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14570
7
cautelar pelo juízo competente.
Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu
em perfeita conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a
concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em favor
de GUILHERME BORGES MARTINS DE SOUZA.
Reinaldo Cintra
Relator